Tribunal: TJDFT
Processo: 0730065-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CABIMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, parte executada, contra a r. decisão proferida pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, em fase de cumprimento de sentença, ajuizado pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, determinou a “conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar o valor equivalente aos custos das tarefas necessárias à obtenção do resultado prático equivalente ao adimplemento da condenação, as quais serão conduzidas pelo exequente. Defiro ao exequente o prazo de sessenta dias, para que apresente o cálculo dos valores relativos ao cumprimento efetivo da obrigação sob execução”.

2. O juízo compreendeu pelo não cumprimento das formalidades determinadas na sentença e que o prolongado tempo sem a satisfação da obrigação demonstra inequivocamente a necessidade da conversão em perdas e danos.

3. Da análise dos autos, verifica-se que a questão em análise requer comprovação prévia de que fora efetivamente cumprida a sentença, o que não restou observado.

4. A sentença foi clara ao dispor da necessidade do Plano de Recuperação de Área Degradada -PRAD como orientador da ação de recuperação da área degradada, o que não foi apresentado pelo agravado.

5. Não demonstrado o efetivo cumprimento dos termos da sentença, a decisão de conversão em perdas e danos é medida que se impõe.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.